Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721176-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: REINALDO LIMA RIBEIRO, KARLA APARECIDA PINHEIRO PARENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda em face da r. decisão (ID 17390490, fls. 70) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Reinaldo Lima Ribeiro e Karla Aparecida Pinheiro Parente, indeferiu o requerimento de expedição de ofícios para as empresas Paypal, Pagseguro, Nubank e outras (ID 17390490, fls. 67/68). Alega, em resumo, que as pesquisas via Bacenjud não abarcam referidas empresas e que, por isso, a pesquisa é útil à localização de ativos dos Devedores. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios às empresas listadas. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar o direito à realização da diligência requerida, pois não há como descartar a possibilidade de as empresas listadas pelo Agravante deterem ativos financeiros dos Devedores, não se evidencia o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado pelo Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator